Tribunal: TJSP
Processo: 2259597-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual – Pretensão de suspensão da exigibilidade das parcelas e que as rés se eximam de incluir o nome da adquirente no rol de inadimplentes – Não faz sentido deixar a Empreendedora cobrar eventuais parcelas pendentes, ainda que vencidas anteriormente à pretensão cautelar pedida e deferida, na medida em que a rescisão é incontroversa e ipso fato, a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual – Pretensão de suspensão da exigibilidade das parcelas e que as rés se eximam de incluir o nome da adquirente no rol de inadimplentes – Não faz sentido deixar a Empreendedora cobrar eventuais parcelas pendentes, ainda que vencidas anteriormente à pretensão cautelar pedida e deferida, na medida em que a rescisão é incontroversa e ipso fato, a necessidade da empreendedora devolver grande parte do que pagou o autor – Decisão mantida – Recurso a que se nega provimento.